Tribunal: STF
Processo: ARE 1393220
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO POPULAR. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



     I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão do Juízo singular que, em autos de ação popular, determinou a antecipação dos honorários do perito ao encargo da Fazenda Pública Estadual. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



     II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não houve alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, assim como da Súmula n. 232/STJ, no tocante ao pagamento do adiantamento da verba honorária pericial. I



    II - O recurso não merece prosperar, pois o entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se atesta dos seguintes precedentes: (AgInt no RMS 62.346/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 4/5/2020, REsp n. 1.938.735/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 1º/6/2021, RMS n. 59.923/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/04/2019.) 



    IV - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 102, III, da Constituição.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que “verifica-se a deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, uma vez o dispositivo constitucional tido por violado não guarda pertinência com a matéria recursal, atraindo a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.



     O recurso não pode ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu sobre os pressupostos de admissibilidade de recurso de sua competência. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que, em casos tais, não há questão constitucional a ser examinada e, em consequência, deu pela ausência do requisito da repercussão geral (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto).



     Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator